Tribunal: CARF
Processo: 13827.720294/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.720294/2013-41
ACÓRDÃO
2301-011.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DOMINGOS DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.379, de 09 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13827.720293/2013-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720294/2013-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa a IRPF do exercício 2011, referente
a omissão de rendimentos e compensação indevida de carnê-leão.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado interpôs Recurso
Voluntário, no qual sustentou, em síntese:
- a prescrição intercorrente;
- a quitação do imposto complementar com valores retidos na fonte, posteriores ao
primeiro desconto.
É o relatório.

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade. Contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Preclusão
O pedido relacionado à compensação de “imposto complementar pelos
valores retidos na fonte do recorrente posteriores ao primeiro desconto”
está precluso, porquanto não suscitado na impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação
deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não sendo
permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu Recurso
Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.380 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720294/2013-41
3
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
De toda forma, ainda que não houvesse preclusão, sobreleva anotar que
não houve retenção de IRF do contribuinte, conforme se infere de sua
DIRPF (fl. 11), e que o valor informado de carnê-leão não foi confirmado
(fls. 35/36), inexistindo valores a serem abatidos.
Prescrição intercorrente
A inexistência de prescrição intercorrente, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é matéria sumulada por este tribunal, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 62
DF CARF MF
Original